Tribunal: TJBA
Processo: 8005425-71.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005425-71.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JOAO PEDRO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 321, 9º E 10 DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação da mora do devedor. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por suposta ausência de comprovação da mora é nula por ter sido proferida sem prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial, conforme exige o art. 321 do CPC/2015. 3. O art. 321 do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção ou complementação da petição inicial quando identificados vícios ou irregularidades, antes de indeferi-la. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, sem prévia intimação para emenda da inicial, configura
error
in procedendo.
5. Ao lado disso, é vedada a decisão surpresa, sendo obrigatória a prévia manifestação das partes sobre matéria que ensejará julgamento terminativo. 6. Sentença cassada de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8005425-71.2024.8.05.0079
, sendo Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e Apelado

JOAO PEDRO DE SOUZA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA NULA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07